Tribunal: TJMT
Processo: 1030598-97.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030598-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Competência do MP, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MARTINS DE JESUS - CPF: 047.291.721-83 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), HENRIQUE PEREIRA FERREIRA - CPF: 060.880.631-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO

AO
ART. 11 DA RESOLUÇÃO 213/2015 ATUALIZADA PELA
RESOLUÇÃO
487
DO CNJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. INIMPUTABILIDADE
POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA
. ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor d
e
paciente preso em flagrante delito pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O impetrante alegou excesso de prazo para formação da culpa
;

existência da
infração
prevista
no art. 11 da Resolução
213/2015
atualizada pela resolução 487
do CNJ
;
e inimputabilidade do paciente por ser dependente químico. O pedido de liminar foi indeferido, e a ordem foi submetida ao julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa, justificando o relaxamento da prisão preventiva;

(
ii
) estabelecer se
houve
violação aos direitos do paciente durante a audiência de custódia, em desacordo com o art. 11 da Resolução 213/2015
atualizada pela resolução 487
do C
onselho
N
acional de
J
ustiça
;

(
iii
)
examinar se a alegada inimputabilidade do paciente devido à dependência química justifica a revogação da prisão preventiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata excesso de prazo na formação da culpa, pois os prazos processuais foram cumpridos, incluindo a oferta da denúncia, reanálise da prisão preventiva e apresentação da defesa prévia, estando a ação penal em tramitação regular. A razoabilidade dos prazos deve ser analisada com base nas peculiaridades do caso concreto e não pela soma aritmética dos prazos legais.

A alegação de violação à Resolução 213/2015 do CNJ não se sustenta, pois
,
a gravação da audiência de custódia não demonstrou qualquer irregularidade, conforme decisão fundamentada do juízo de
primeiro grau
.

A discussão sobre inimputabilidade do paciente, por demandar aprofundada análise do conjunto fático-probatório, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sendo insuficiente a simples soma aritmética dos prazos
processuais
.

Não se caracteriza violação ao art. 11 da Resolução 213/2015 do CNJ quando inexistem provas concretas de irregularidades na condução da audiência de custódia.

A análise da inimputabilidade
por dependência química
do paciente é inviável na via do habeas corpus por demandar incursão aprofundada no conjunto fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, art. 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35; Resolução CNJ nº 213/2015, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
RHC 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2020,
DJe
11.12.2020
;
TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2020, DJE 09.10.2020
;
TJMT
, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2021, DJE 12.03.2021
;

HC 1002812-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 15.03.2023, DJE 21.03.2023
e
En
unciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
Wesley dos Santos Pereira
, em favor de
João Gabriel Martins de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Criminal
da Comarca de Primavera d
o Leste
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito
no dia 14 de setembro deste ano
,
pela suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes e associação p
ara o tráfico ilícito de drogas

(
art
s
. 3
3,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006
)
,
cuja prisão foi convertida em preventiva
no Auto
de Prisão em Flagrante n.
1008905-43.2024.8.11.0037
.

Sustenta, o
impetrante
,
que
no dia 10 de outubro deste ano, foi protocolizado no sistema de
PJe
de 1º Grau, pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
.

Afirma que
, até o presente momento,
o Ministério Público
não
ofereceu
a denúncia e
tampouco
se manifestou
sobre o referido pedido, o que caracteriza excesso de prazo na formação da culpa ante a espera de trinta e nove dias.

Ressalta a existência da infração disposta no art. 11 da Resolução 213/2015 atualizada pela Resolução 487 do CNJ, uma vez que os direitos do paciente não foram respeitados em razão da “
presença massiva de Policiais, na sua retaguarda, sob pressão psicológica
”.

Alega a inimputabilidade do paciente, argumentando que ele
é dependente químico,
“
o que atinge sua capacidade de entender o caráter ilícito do ato
”
.

Com base nessas
razões
, requer
eu
, liminarmente,

a revogação
da prisão preventiva
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido
de urgência foi indeferido pela decisão
encontradiça
no ID
249229659
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
251337889
, no qual fez um breve resumo da tramitação processual.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que se encontra
no ID
253729197
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo
na formação d
a
culpa
, embora o impetrante alegue que
o
paciente está submetid
o
a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado
do Ministério Público para oferecer a den
úncia
, essa tese não merece acolhimento, pois, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, extrai-se
as seguintes informações
:

[...] consta no feito que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de setembro deste ano
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico ilícito de drogas (
arts
. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006),
cuja sua prisão foi convertida em preventiva.

Pois bem, no presente habeas corpus a defesa, em síntese, alega, que a suposta ilegalidade consiste na manutenção da prisão preventiva do paciente com fulcro em fundamentação genérica,
afirma que, até o presente momento, o Ministério Público não ofereceu a denúncia, o que caracteriza excesso de prazo na formação da culpa ante a espera de trinta e nove dias
, requer assim, reconhecimento de ilegalidade da prisão preventiva do paciente, determinando a imediata revogação da mesma, com a consequente liberdade.

[...]

Por outro lado, informo que já houve oferecimento de denúncia do caso em comento, na data de 24/10/2024 nos autos de n. 1009746- 38.2024.8.11.0037
.
[...]
Destacamos

Vê-se,
pois,
a
denúncia
contra o paciente foi
oferecida
em
24 de outubro de 2024
. Ademais, a
assessoria deste magistrado
consult
ou
o sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos da Ação Penal n. 1009746-38.2024.8.11.0037
),
e
pôde constatar
que a ação penal
na qual o paciente figura no polo passivo
tramita dentro
dos limites
da razoabilidade
.

Isso
por que, a
prisão em flagrante delito do paciente ocorreu no dia 14 de setembro de 2024,
tendo sido
homologada e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada na mesma data.
Além
do mais
, o
inquérito policial foi concluído em 4 de outubro de 2024, com a apresentação do relatório final pela autoridade policial, cumprindo-se, assim, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 51 da Lei n. 11.343/2006.

A prisão preventiva do paciente foi reanalisada pelo juiz em 05 de novembro de 2024,
em observância ao disposto n
o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
E
, no dia 18 de novembro de 2024
,

ele
apresentou defesa prévia
,

e
stando, atualmente
,
o processo,
no aguardo d
a designação da audiência de instrução.

Logo, e
mbora
a prisão d
o
paciente se prolongue por mais de 4 (quatro) meses, os prazos processuais
vêm sendo observados tanto pelo juízo quanto pela acusação.
Dessa forma
, a alegação de excesso de prazo não
se sustenta,
pois a
tramitação da
ação penal
tem ocorrido de forma
regular,
ainda que não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro das possibilidades do juízo competente
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo,
nem afronta aos preceitos estabelecidos
no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais,
não se pode olvidar
que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global,
motivo pelo qual o
excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em
16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a r
esponsabilidade pela demora.

4.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca des
sa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.
A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(
TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 7.10.2020 e publicado no DJE de 9.10.2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação.Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.
(
TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 9.3.2021 e publicado no DJE de 12.3.2021)
Destacamos

Noutro viés, quanto à alegação da infração disposta no art. 11 da Resolução 213/2015
,
atualizada pela Resolução 487 do CNJ,
observ
a-se que o ju
ízo de primeiro g
rau,
na
decisão prolatada no dia
05 de novembro de 2024
(ID 174639043 – Auto de Prisão em Flagrante n.

1008905-43.2024.8.11.0037),
analisou e rejeitou
o
argumento
sustentado pelo paciente
,
fundamentando
-se na gravação da audiência de custódia.

A propósito, veja-se esta
parte
do referido édito judicial:

[...]
Aduz a Defesa que
no momento da realização da audiência de custódia, os direitos do autuado João Gabriel não foram respeitados, sob o argumento de que não foram realizadas perguntas sobre as circunstâncias de sua prisão em flagrante delito, bem como que em se tratando de audiência realizada de modo virtual, o custodiado teria ficado em uma sala juntamente com os agentes policiais responsáveis por sua prisão.

Ocorre que
analisando a mídia da custódia juntado no id n. 174573553, verifica-se que o juiz que realizou o ato questionou ao custodiado João Gabriel se: “no ato da prisão você sofreu alguma agressão por parte dos policiais?”, momento em que este respondeu: “Não senhor”, de modo que não comprova as alegações da Defesa.

Por outro lado, quanto à alegação de que o custodiado ficou em uma sala juntamente com os agentes responsáveis por sua prisão, não merece prosperar, pois é nítido na mídia juntada aos autos que no momento da custódia só se encontravam na sala os custodiados e de porta fechada.

Portanto, rejeito a preliminar arguida nos autos.
[...]
Destacamos

Logo,
não ficou comprovado de plano a existência da infração
prevista
no art. 11 da Resolução 213/2015 atualizada pela Resolução 487 do CNJ,
daí por que
, ao menos nesta fase, a alegação não pode ser atendida.

Finalmente, n
ão obstante
o
impetrante tenha alegado que
o
paciente
é inimputável,
sob a alegação de
que
é
dependente químico,
o certo é que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas que foram imputadas à sua pessoa não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, não foi por outra razão, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
,
edit
ou sobre a

matéria
,

o
Enunciado Orientativo n. 42,
assim redigido
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Além disso,
esta
Cort
e
de Justiça
continua com o mesmo entendimento em relação à matéria, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO HABEAS CORPUS - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT
– 2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MEDIDA CONSTRITIVA QUE É INDISPENSÁVEL, TAMBÉM, PARA GARANTIR A HIGIDEZ DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – 3. PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.

1.
A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado das teses que buscam afastar os indícios de autoria e reconhecer a condição de dependente químico do increpado, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes que lhe estão sendo imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação nos delitos imputados, exatamente como ocorre in
casu
.

2. Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na maior reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, decorrente da apreensão de narcóticos, arma de fogo e envolvimento com facção criminosa, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado;

3. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in
casu
, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1002812-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
João Gabriel Martins de Jesus
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024